Tribunal: TCU
Processo: 033.348/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rodrigo Sérgio Dias, ex-Presidente da Funasa, no período de 24/4/2017 a 1/1/2019, contra o Acórdão 9.468/2020-TCU-2a Câmara, no qual este Tribunal, em sede de Monitoramento, aplicou multa ao ora recorrente, entre outras medidas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Rodrigo Sérgio Dias, ex-Presidente da Funasa, no período de 24/4/2017 a 1/1/2019, contra o Acórdão 9468/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, em sede de Monitoramento, aplicou multa ao ora recorrente, entre outras medidas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443, de 1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Rodrigo Sérgio Dias, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterados os termos do acórdão recorrido; 9.2. restituir os autos ao Ministro-Relator a quo, a fim de que os novos elementos apresentados sejam examinados, em face de determinação à atual administração da Funasa (item 9.4 do Acórdão 9468/2020-TCU-Segunda Câmara ); 9.3. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e ao recorrente, informando-lhes que o relatório e voto que a fundamentam pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.